Tribunal: TJDFT
Processo: 0726684-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0726684-61.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATA BARROS CABRAL ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Razão assiste ao requerido quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Para tanto, a partir da análise do ID 66227245, constata-se que os proventos brutos da parte autora alcançam quase 7 salários-mínimos, enquanto seus ganhos líquidos, deduzidos apenas os descontos compulsórios, atingem cerca de 5 salários-mínimos. Ainda que conste no seu contracheque descontos a título de empréstimos consignados, conclui-se que o seu rendimento não demonstra a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Desse modo, ausente a alegada condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha o preparo em 48h, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator